Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-03.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802415-03.2021.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MARTINS GADELHA

APELADO: GEFERSON DA TRINDADE FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATO DE SERVIÇO DE CELEBRAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO – EVENTO NÃO REALIZADO – VALORES PAGOS PELA CONTRATANTE – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO PELO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO – IMPORTE DE
R$1.200,00 –
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CONTRATANTE/APELADO –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral em razão da revelia do apelante; bem assim que o valor dos danos materiais arguido na exordial, não teria sido comprovado nos autos.

2 –
Acerca dos efeitos da revelia, insta esclarecer que embora revel a parte requerida, tal fato por si só, não conduz ao acolhimento automático do pedido veiculado na exordial,

ex vi

do art. 344 do CPC.

3 – Des
cumprida a obrigação pactuada entre as partes, com a não realização da cerimônia, deu-se, na prática, por
rescindido o ajuste, impondo-se o retorno do
status quo ante
, e por conseguinte, a devolução dos valores pagos pelo contratante, ora apelado, visto que não foi este que deu causa ao descumprimento contratual.

4 – I
nfere-se dos autos que o autor/apelado comprovou a contratação dos serviços de cerimonia e a locação do espaço, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do documento de ID. 13123854, bem assim o pagamento do importe de R$ 200,00 (duzentos reais), consoante recibo de ID. 13123854 – p. 02, totalizando o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme acertadamente perfilhou o juízo primevo.

5 – Ademais, não obstante argumente o apelante que desse total, o apelado teria efetivamente pago apenas o importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), tal alegação não restou comprovada nos autos.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Desprovido

para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802415-03.2021.8.14.0201

APELANTE:

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MARTINS GADELHA

APELADA:
GEFERSON DA TRINDADE FONSECA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MARTINS GADELHA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada contra si por
GEFERSON DA TRINDADE FONSECA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na exordial.

Em sua inicial (ID.
13123855), narrou o autor/apelado que contratou os serviços do requerido para realização de sua cerimônia de casamento que seria realizada no dia 06/02/2021, para o total de 250 pessoas.

Afirmou que em razão da pandemia da Covid-19 e das inúmeras restrições impostas por decorrência desta, a cerimônia foi sucessivamente adiada, até que, após a flexibilização das medidas restritivas que permitiriam a realização do evento, o requerido não teria cumprido sua obrigação contratual, sem, contudo, devolveu qualquer valor ao autor.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para o requerido fosse condenado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), e danos morais no montante de 10 (dez) salários mínimos.

Em decisão de ID. 13123857, foi deferido pedido de gratuidade de justiça ao autor, e determinada a citação do requerido.

A parte requerida apresentou contestação no ID. 13123864.

No ID. 13123926, foi certificada a intempestividade da peça de defesa.

Em decisão de ID. 13123927, foi decretada a revelia do requerido.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
13123933
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de
danos materiais no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

C
ondenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MARTINS GADELHA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13123935
).

Alega que a decretação de revelia não acarreta a automática procedência da exordial, visto que a presunção de veracidade dos fatos alegados seria relativa e não absoluta.

Aduz que a única prova juntada nos autos foi
um contrato de locação no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) celebrado entre as partes, do qual o apelado teria adimplido tão somente a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo este o efetivo valor ser devolvido a ele a título de dano material.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença primeva, seja estabelecido o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Em contrarrazões (ID. 13123940), argui o autor/apelado, em síntese, que o recurso de apelação em epígrafe violaria o princípio da dialeticidade; no mérito, que o valor fixado a título de danos materiais estaria adequado; a ocorrência de danos morais; bem assim a condenação do recorrente por litigância de má-fé, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral em razão da revelia do apelante; bem assim que o valor dos danos materiais arguido na exordial, não teria sido comprovado nos autos.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a decretação de revelia não acarreta a automática procedência da exordial, visto que a presunção de veracidade dos fatos alegados seria relativa e não absoluta; bem assim que a única prova juntada nos autos foi
um contrato de locação no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) celebrado entre as partes, do qual o apelado teria adimplido tão somente a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo este o efetivo valor ser devolvido a ele a título de dano material.

Dos Efeitos da Revelia

Acerca dos efeitos da revelia, insta esclarecer que embora revel a parte requerida, tal fato por si só, não conduz ao acolhimento automático do pedido veiculado na exordial,

ex vi

do art. 344 do CPC.

Acerca do tema preleciona o eminente processualista Fredie Didier Júnior:

“o simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento
. Vol. I. Salvador:
JusPodivm
, 2010, p. 521).

Nesse sentido, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de comprovação pela parte autora dos fatos alegados a seu direito, mesmo que decretada a revelia da parte contraria, conforme julgados,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015).
2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo au]tor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).
(Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. MERCADORIA. SACAS DE CAFÉ. COMPROVANTE DE ENTREGA Á COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade dos fatos diante da revelia é relativa, devendo o magistrado formar seu livre convencimento com base nas provas e demais elementos constantes dos autos.
Se o autor não comprova ter depositado as sacas de café junto à cooperativa requerida, mesmo sendo um dos réus revel, não pode pretender a sua restituição.

(TJ-MG - AC: 00176512420148130517, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA -
REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA
- LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.
De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório

(TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
REVELIA - ARTS. 344 E 345 DO CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
- BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO, ATRAVÉS DA INTERNET - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, POIS O DOCUMENTO NÃO FOI ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - ART. 373, I , DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A revelia não acarreta automaticamente o julgamento de procedência do pedido inicial, gerando apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, os quais, no entanto, devem ser analisados com base no conjunto probatório dos autos.
2. A jurisprudência atribui presunção de veracidade apenas às declarações e aos esclarecimentos realizados pelas autoridades policiais quando elaboram os boletins de acidente de trânsito, não se podendo utilizar o mesmo raciocínio para os documentos elaborados via internet por um dos envolvidos no sinistro (diante do evidente interesse na causa, o que afasta a imparcialidade na narrativa).

(TJ-PR - APL: 00052881020198160173 PR 0005288-10.2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 30/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020).
(Grifei).

Assim, mesmo sem a impugnação do réu sobre os fatos alegados na inicial, não está a parte autora liberada do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, compete ao julgador apreciar as provas trazidas aos autos e, evidenciando motivos suficientes, pode afastar a presunção de veracidade dos fatos, visto que, a presunção na hipótese da revelia é relativa e não absoluta.

Da Devolução dos Valores

Acerca dos danos materiais, a legislação civil pátria consagra que a
quele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, tem a obrigação de repará-lo, a teor do art. 927 do Código Civil.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

In casu
, resta incontroverso nos autos que o
autor/apelado contratou os serviços do requerido/apelante para realização de sua cerimônia de casamento que seria realizada no dia 06/02/2021, sendo o evento adiado em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

De igual modo, restou incontroverso que a cerimônia não foi efetivamente celebrada mesmo após a flexibilização das medidas restritivas, que permitiriam a realização do evento.

Dessa forma, não cumprida obrigação pactuada entre as partes, com a não realização da cerimônia, deu-se, na prática, por rescindido o ajuste, impondo-se o retorno do
status quo ante
, e por conseguinte, a devolução dos valores pagos pelo contratante, ora apelado, visto que não foi este que deu causa ao descumprimento contratual.

Nessa senda, a definição do
quantum
a ser restituído a título de danos materiais, exige a aferição dos elementos probatórios trazidos aos autos para efeito de definição do montante pago ao requerido/apelante.

Na hipótese, verifica-se que ao ajuizar a ação de origem, afirmou o autor que faria jus a devolução do importe de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), tendo o juízo primevo reconhecido o direito à restituição de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Por sua vez, a parte requerida/apelante, em seu recurso de apelação defende que o valor efetivamente pago pelo autor/apelado, e que, portanto, deve ser restituído seria de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Pois bem, analisando os autos, infere-se que o autor/apelado comprovou a contratação dos serviços de cerimonia e a locação do espaço, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do documento de ID. 13123854, bem assim o pagamento do importe de R$ 200,00 (duzentos reais), consoante recibo de ID. 13123854 – p. 02, totalizando o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme acertadamente perfilhou o juízo primevo.

Ademais, não obstante argumente o apelante que desse total, o apelado teria efetivamente pago apenas o importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), tal alegação não restou comprovada nos autos.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo Juízo primevo na sentença vergastada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023